Tribunal: TJDFT
Processo: 0732551-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DUPLICATA. FORO DA PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA NO TÍTULO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que, de ofício, declarou-se territorialmente incompetente para processar ação de execução de duplicatas, determinando a remessa dos autos a outra comarca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é juridicamente válida a declaração de ofício de incompetência territorial relativa em execução fundada em duplicata;
(ii) estabelecer se a indicação de Brasília/DF como praça de pagamento no título executivo confere competência ao juízo da referida localidade para o processamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial é, via de regra, de natureza relativa, podendo ser modificada por convenção das partes ou escolha legítima do exequente, sendo vedada sua declaração ex officio, conforme previsão dos arts. 64 e 337, II, do CPC e súmula 33 do STJ.
4. A execução lastreada em duplicatas pode ser ajuizada tanto no foro do domicílio do devedor quanto no da praça de pagamento expressamente indicada no título, nos termos do art. 781, I, do CPC e do art. 17 da Lei no 5.474/68.
5. As duplicatas protestadas indicam expressamente como praça de pagamento a cidade de Brasília/DF, local que corresponde também ao domicílio da exequente e foi validamente eleito pelas partes.
6. O protesto do título em comarca diversa não altera o foro de eleição pactuado entre as partes nem configura renúncia tácita ao foro da praça de pagamento.
7. A escolha de foro por parte da exequente não revela qualquer traço de abusividade, tendo respaldo legal e jurisprudencial, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais que autorizariam o afastamento do juízo natural por atuação ex officio do magistrado.
8. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhece que, ausente abusividade na escolha do foro, o declínio de competência territorial sem provocação da parte interessada é medida inválida, sendo nula a decisão que a determina de forma unilateral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de ofício de incompetência territorial relativa é vedada, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei, conforme estabelece a Súmula 33 do STJ.
2. A execução de duplicata pode ser ajuizada no foro da praça de pagamento expressamente indicada no título, ainda que o protesto tenha ocorrido em comarca diversa.
3. A escolha do foro de Brasília/DF como praça de pagamento, quando coincidente com o domicílio da exequente e pactuada entre as partes, é legítima, não configurando abusividade apta a justificar o declínio ex officio da competência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 63, §5o; 64; 300; 337, II; 781, I; 917, V. Lei no 5.474/68, art. 17.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 33; STJ, AgInt no AREsp n. 2.247.859/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023; TJDFT, Acórdão 2041742, 0726428-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 03.09.2025, DJe 16.09.2025.